Tribunal: TJDFT
Processo: 0744273-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 13.964/2019. ART. 112 DA LEP. RETROATIVIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A reincidência, condição pessoal do réu, implica diversos efeitos desfavoráveis, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante, devendo ser observada, independentemente, pelo magistrado das execuções para a concessão de benesses, ainda que não constante do título condenatório.
2. Uma vez unificada as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo, não se restringindo, apenas, ao crime em que reconhecida.
3. O reconhecimento da reincidência afasta a aplicação retroativa do inciso I do art. 112 da LEP, alterada pela Lei 13.964/2019, por não representar, na hipótese, novatio legis in mellius.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.